Tribunal: TJPA
Processo: 0847464-29.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0847464-29.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: JOSE AMELIO COUTINHO

AUTORIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL NÃO ESTÁVEL. APOSENTADORIA. CONCESSÃO PELO IGEPREV. INDEFERIMENTO DO REGISTRO PELO TCE APÓS 15 (QUINZE) ANOS. ATO REVOGADOR DE ATO ANTERIOR. DIREITOS INDIVIDUAIS ENVOLVIDOS. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL STF (TEMA 445). ATO INVÁLIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” (Tema 445 da repercussão geral).

2. No caso, verifica-se que se operou a decadência da autotutela pela Administração Pública, na medida em que o ato de aposentação do impetrante foi publicado em 02/08/2004, contudo a decisão terminativa do Tribunal de Contas do Estado que indeferiu o registro de aposentadoria, publicado em 02/09/2019, através do Acórdão nº 59.263, ou seja, decorridos mais de cinco anos entre um ato e outro.

3. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
JOSÉ AMÉLIO COUTINHO
, contra ato da
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante questiona o direito a continuidade do pagamento de aposentadoria a si deferida ainda no ano de 2004 (ID 12477239), frente a determinação de cassação do benefício pelo Tribunal de Contas do Estado (Ids 12477248 e 12477251).

Na inicial, o autor narra que foi nomeado como Defensor Público por meio da Portaria n° 544/1991-DP-G, de 08/11/91, sem concurso público, pelo regime celetista, tendo sua carteira sido assinada por tempo indeterminado e constando como empregador a Defensoria Pública do Estado do Pará e o Governo do Estado do Pará, pois, à época da contratação, inexistia norma regulamentadora da Defensoria, permanecendo nessa condição até sua aposentadoria.

Afirma que no ano de 2004, contando com 37 anos de contribuição social, formulou pedido de aposentadoria por tempo de serviço, por se enquadrar nas regras autorizativas vigentes na esfera federal, a aposentadoria foi concedida pelo IGEPREV, mediante a Portaria nº 1028 de 30/07/2004, publicada no DOE em 02/08/2004 (ID3725043), os autos do pedido de aposentadoria foram remetidos ao Tribunal de Contas do Estado -TCE para exame de ilegalidade para fins de registro; no TCE o processo tramitou por 15 (quinze) anos, e inobstante as considerações favoráveis ao registro de aposentadoria do autor emitidas pela Defensoria Pública e pela secretaria de Estado de Administração, a Corte de Contas indeferiu o registro através do Acórdão nº 53.729, publicado no DOE em 12/09/2014, a decisão foi contestada mediante Recurso de reexame, que foi conhecido e julgado, por meio do de Acórdão nº 59263, publicada no DOE de 02/09/2019 (ID 3725295), mas improvido, prevalecendo os termos do acórdão impugnado.

Alega ter sido o seu direito líquido e certo violado, fundamentando-se em que não se precisa exaurir a via administrativa para que haja a reforma do entendimento pelo judiciário, eis que se aplicaria ao caso o princípio da inafastabilidade do controle judicial.

Pondera ainda que
“[...] inobstante se alegue que a norma que fundamentou a nomeação do interessado tenha sido declarada inconstitucional o mesmo permaneceu no cargo, visto a ausência de ato estatal”,
apontando ainda que os princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da expectativa de direito teriam sido violados, em especial pelo transcurso de 15 anos desde o início do processo administrativo junto ao TCE até a data do Acórdão que negou em definitivo a sua aposentação.

O feito tramitou perante o Juízo da 1.ª Vara da Fazenda Pública de Belém, tendo sido deferido a liminar após pedido de reconsideração.

O Estado do Pará apresentou manifestação nos autos (ID 3725290)

Houve apresentação de informações da autoridade coatora (ID 3725293).

O Ministério Público manifestou-se pela incompetência do Juízo de 1º grau para processar e julgar o feito que tem como autoridade coatora Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, nos termos do art.161, I, c, da Constituição Estadual (ID 3725304).

Por seu turno, o magistrado de 1.º grau, acolheu a manifestação ministerial e determinou a remessa a esta Corte (ID 3725307).

Assim instruídos, vieram-me os autos redistribuídos.

Ratifiquei a decisão liminar (ID 4185688).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela concessão de segurança (ID 4398796).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o mandamus.

De início, verifico preliminar suscitada pela parte impetrada no sentido de inexistência de prova pré-constituída nos autos, tendo em vista que o autor não teria juntado a íntegra do processo de aposentadoria prejudica a análise da violação denunciada, contudo tenho que não merece subsistir, tendo em vista que não é crível tal exigência ao impetrante, uma vez que não tem acesso a todos os documentos do processo de aposentadoria, ainda mais porque tramitam em órgãos diferentes.

Assim, constata-se que o impetrante acostou diversos documentos com os quais pretende demonstrar o direito vindicado, não cabendo o acolhimento da preliminar de extinção da ação mandamental por ausência de prova pré-constituída, sendo a suficiência de provas para comprovar o direito pleiteado deverão ser analisadas por ocasião do mérito do mandamus, razão pela qual rejeito a preliminar.

No que tange ao mérito da ação constitucional, o impetrante ataca decisão do Plenário da Corte de Contas que indeferiu o registro de aposentadoria, pelo não atendimento das condições de filiação ao Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado do Pará.

Contudo, compulsando os autos, verifico que se operou a decadência da autotutela pela Administração Pública, na medida em que o
ato de aposentadoria do impetrante foi publicado em 02/08/2004, a primeira decisão acerca da aposentação, proferida pelo TCE foi pulicada no DOE em 12/09/2014; ou seja mais de 05 (cinco) anos entre um ato e outro, e a decisão terminativa do Tribunal de Contas do Estado que indeferiu o registro de aposentadoria, publicada em 02/09/2019, através do Acórdão nº 59.263.

Com efeito, o ato de aposentadoria é ato cuja existência, validade e eficácia se dá pela manifestação de um único órgão, tal qual no ato simples. Diferindo deste, no entanto, porque sua execução fica pendente de manifestação por outro órgão. É, portanto, o ato instrumental condição de exequibilidade do ato perfeito e acabado.

Além disso, para a preservação do estado de certeza em favor do administrado submete-se à presença de condicionamentos ou critérios objetivos, expressos no art. 54 da Lei nº 9.784/99.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Assim, o decurso do tempo entre a emanação dos referidos atos, o decurso do tempo entre a emanação dos referidos atos
(portaria de aposentação e decisão final do TCE, mais de 15 anos, sendo que o aposentação)
criou situação de fato e de direito que o tempo consolidou, constituindo imutável a aposentadoria do impetrante, em face do princípio da segurança jurídica, pois exaurido o prazo legal para revisão do ato de aposentação de aposentação praticado pelo IGEPREV.

Releva ressaltar que a orientação jurisprudencial mais atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 05 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de
aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas (Tema 445), que firmou a seguinte tese:

TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".

(RE 636553, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-129. DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020)

Ademais, os atos administrativos sujeitos a chancela pela Corte de Contas geram efeito desde a sua edição, e não mais a partir do registro, eis que cientificados os destinatários, passam a usufruir de seu benefício, havendo a cientificados os destinatários, passam a usufruir de seu benefício, havendo a geração e direitos subjetivos.

Por outro lado, não se pode dizer que o ato de aposentadoria é inconstitucional e, dessa forma, insuscetível de gerar decadência, como argumenta o impetrado, tendo em vista que, no que tange ao direito de fundo, por meio de decisão cautelar proferida nos autos da RCL 25.240/PA, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o vínculo de servidores estatutários não estáveis com a Defensoria do Estado do Pará como Estatutário Não-Estável, assim considerados os que ingressaram nos quadros da Administração Pública no intervalo temporal compreendido entre os anos de 1987 e 1991, completando todos os requisitos para aposentadoria no serviço público pelo IGEPREV, sendo esta a situação também do ora impetrante, que ingressou nos quadros da Instituição em 1991.

Sobre o tema objeto do objeto do
mandamus
, a jurisprudência desta Corte é cediça, no sentido de que o servidor, ainda que não estável, que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social por longos anos, como no caso dos autos, faz jus aos aos benefícios previdenciários benefícios previdenciários pelo IGEPREV:

“INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO. REJEITADA.
SEGURADO QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS POR CERCA DE 25 ANOS SEM QUE HOUVESSE ALTERAÇÃO DE
SEU REGIME PARA O GERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL REALIZOU A COMPENSAÇÃO COM O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO FEDERAL.
NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PARA O IMEDIATO IMPLEMENTO DA PENSÃO POR MORTE.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ESPOSA IDOSA.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IGEPREV em sede de contrarrazões. Matéria que integra objeto do recurso. Análise em conjunto com o mérito do agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de motivação. Mesmo de forma sucinta, as razões que levaram ao indeferimento do pleito antecipatório estão bem delimitadas na decisão. Violação ao princípio da motivação não configurado. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Mérito.
A agravante é esposa de ex-servidor público do Estado, investido em cargo temporário no ano de 1989, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, quando ainda não se exigia a vinculação ao Regime Geral de Previdência. Durante toda sua permanência no serviço público estadual, que durou cerca de 25 anos, o de cujus contribuiu para o fundo previdenciário estadual.
4. Mesmo após a entrada em vigor da referida emenda, a Administração Estadual não providenciou a alteração do regime do exservidor, que sempre esteve vinculado ao Regime Próprio de Previdência do Estado até o fim de seu contrato. 5. Não há qualquer evidencia de que Administração Estadual realizou a devida compensação com o Órgão Previdenciário Federal como determina a Lei nº 9.796/99, bem como, que o de cujus possuía cadastro e contribuições no INSS, para que pudesse permitir à agravante o requerimento da pensão por morte junto à Autarquia Federal, tornando-se inviável o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do IGEPREV neste momento processual. 6.
A agravante é senhora em idade avançada, contando hoje com 84 anos. Não é razoável que a idosa fique desamparada até que a Administração Estadual resolva definir a situação previdenciária do de cujus, que ao longo dos anos, contribuiu compulsoriamente para o fundo gerido pelo agravado.
7. As especificidades da causa e a necessidade de se conferir efetividade ao postulado da dignidade humana indicam a probabilidade do direito da agravante, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, enquanto benefício previdenciário consistente no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02. 8. Probabilidade do direito e risco de lesão grave configurado. Verba de natureza alimentar. Possibilidade de concessão de
tutela em matéria previdenciária. Súmula 729 do STF. 9. Pedido de pagamento da pensão desde o óbito do segurado. Parcelas pretéritas. Inviabilidade em sede de tutela provisória. 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que o IGEPREV providencie o imediato pagamento da pensão por morte à agravante, no prazo de 48h, a contar da ciência da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais). 11. À unanimidade. (Agravo de Instrumento n.º 0011128-94.2016.814.0000. 2018.00896147-70, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-03-05)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO / REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL / APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV).
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1 - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2 -
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social / RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda.
Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 -
Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer
pensão por morte perante aquele instituto.
4 - Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 5 - Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, g, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade. (2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado(a))”

A propósito, cito ainda julgado desta Corte, onde apesar de discutirem situações jurídicas diferentes, tendo em vista que no presente caso trata-se do ato de aposentadoria, e no abaixo citado, do desligamento dos quadros da Defensoria Pública, também se vê a ocorrência da decadência administrativa, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. PREJUDICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. REJEITADAS. DEFENSOR PÚBLICO. DESLIGAMENTO DOS QUADROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATO DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. MOTIVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO CAUTELAR DO STF.
CONTEÚDO DA DECISÃO ESTRANHO AO ATO COATOR. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. ATO REVOGADOR DE ATO ANTERIOR. DIREITOS INDIVIDUAIS ENVOLVIDOS. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ATO INVÁLIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINCLUSÃO. SUJEITO À DECISÃO DEFINITIVA. RECLAMAÇÃO 25240/PA
. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO STF. ATO COATOR CASSADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- A autoridade dita coatora suscita preliminar de inépcia da exordial, aduzindo que o impetrante impugnou o ato que o desligou dos quadros da Defensoria Pública, omitindo que foi motivado pelo cumprimento da decisão proferida pelo STF. O teor do fundamento deduzido denota o caráter meritório da discussão proposta, pelo que resta prejudicado o exame da matéria em sede preliminar, com a reserva para a apreciação do mérito da demanda;

2- O impetrante formulou pedido liminar de permanência na folha de pagamento da Defensoria Pública, no curso da lide ou até o ato de aposentação do IGEPREV; ou ainda, até a decisão definitiva da Reclamação Constitucional nº 25.240/PA, com a confirmação da liminar pela concessão da ordem de cassação do ato dito coator. Além disso, o ato apontado como coator se encarta na Portaria nº 376/2017 – GAB/DPG, assinada pela Defensora Pública Geral do Estado do Pará. Em atenção ao princípio da adstringência, seja em face dos pedidos formulados na exordial, seja diante da autoria
do ato impugnado no writ, não há se falar em ilegitimidade passiva na espécie, devendo ser rejeitada a preliminar;

3- A exordial informa que o impetrante satisfez os requisitos legais à aposentação em 07/11/2007, tendo sido afastado da atividade e requerido sua aposentadoria , sendo que tal procedimento ainda tramita no IGEPREV sem resolução; e que, em 06/12/2017, por ato da Defensora Pública Geral do Estado do Pará, foi desligado do quadro de pessoal do órgão com a consequente suspensão de seus vencimentos. Logo, este é o ato dito coator, marcando o termo inicial da contagem do prazo decadencial. Portanto, tendo sido proposta a ação mandamental em 12/12/2017, resta satisfeito o prazo decadencial de 120 dias, disciplinado no art. 23, da Lei 12.016/09. Preliminar de decadência rejeitada;

4- Trata-se de mandado de segurança, impetrado contra ato da Defensora Pública Geral do Estado do Pará, consubstanciado na Portaria nº 376/2017 – GAB/DPG, que desligou o impetrante dos quadros de pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará;

5- O ato impugnado contempla o desligamento sumário do impetrante, dentre outros defensores públicos, designados de “defensores efetivos não estáveis”, motivado pela decisão proferida no agravo regimental interposto na medida cautelar da Reclamação 25240/PA, com fundamento na decisão proferida na ADI 4242/PA. O ministro relator da Reclamação 25240/PA determinou a suspensão do prazo de validade do concurso de provas e títulos para provimento de vagas no cargo de defensor público do Estado do Pará, até a decisão final da reclamação, visando a impedir lesão ao direito dos reclamantes, aprovados no certame;

6- A Reclamação 25240/PA foi proposta em face da Defensoria Pública, ao fundamento de que a Portaria DPG/PA nº 2414/2011, afrontou a decisão proferida pelo STF na ADI 4246/PA, que declarou a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Estadual 54/2006, cujo teor determinava a permanência de defensores públicos precariamente contratados até o provimento dos cargos por concurso público de provas e títulos. A portaria impugnada retificou alguns termos da Portaria DPG/PA nº 2311/2011, reintegrando 12 (doze) defensores públicos não estáveis, afastados pela portaria parcialmente revogada;

7-
A reclamação constitucional ainda pende de julgamento definitivo, tendo a tutela antecipada sido deferida em caráter meramente cautelar, na salvaguarda dos interesses dos candidatos aprovados, sem qualquer referência aos servidores contemplados pela portaria de reintegração, seja para declarar, seja para denegar seu direito a permanecerem enquadrados no órgão;

8- O ato de desligamento do impetrante, apontado como coator, não se constitui em cumprimento da decisão proferida na Reclamação 25240/PA, porquanto não se amolda a
o conteúdo do decisum, que, por via de consequência, não se presta a imprimir-lhe razão jurídica válida;

9- Afastada a tese motivacional do ato impugnado como cumprimento de decisão judicial, sendo ele (Portaria 376/2017) impugnante da validade de ato anterior (Portaria DPG/PA nº 2414/2011), contempla efetivo exercício da autotutela administrativa. Tendo a Portaria DPG/PA nº 2414/2011 sido expedida em 06/09/2011, e a Portaria nº 376/2017 GAB/DPG, em 06/12/2017; diante dos direitos individuais conferidos pelo ato revogado, incide a regra do art. 54 da Lei nº 9784/99, caracterizando a decadência administrativa. Isto porque decorridos mais de cinco anos entre um ato e outro;

10-
A Portaria nº 376/2017 GAB/DPG não pode dar cumprimento ao julgado na ADI 4246/PA, porquanto já decaído o direito de autotutela administrativa, que recairia na invalidação da Portaria DPG/PA nº 2414/2011, que gerou ao impetrante o direito líquido e certo que deve ser reconhecido até pronunciamento de mérito do STF na Reclamação 25240/PA, que apura a validade da Portaria DPG/PA nº 2414/2011 em face dos efeitos da ADI 4246/PA
;

11- Confirmada a medida liminar e concedida a segurança, para cassar os efeitos da Portaria nº 376/2017 GAB/DPG e determinar a reinclusão do impetrante no quadro funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará até decisão definitiva de mérito na Reclamação 25240/PA;

12- Segurança concedida.

(4574705, 4574705, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-02-23, Publicado em 2021-03-08)”

Assim, uma vez adquirido o direito por força da decadência administrativa, este deve ser respeitado pela administração, já destituída do exercício da autotutela.

Desse modo, a inércia da Corte de Contas, por tempo excessivo a cinco anos culminou por consolidar de forma positiva as expectativas do impetrante de boa-fé e, por incutir nele a confiança da plena regularidade do ato de aposentadoria, o que, por sua vez, legitima a estabilidade da situação jurídica em epígrafe. Diante de todo o exposto, pelas razões acima apontadas, vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual
CONCEDO A SEGURANÇA.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 06/04/2022